Tribunal: TJDFT
Processo: 0740217-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740217-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADRIANA VASCONCELOS DE CASTRO D E S P A C H O Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento individual de sentença no 0705011-69.2025.8.07.0018, derivado da ação coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018, em trâmite perante o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu em parte a impugnação apresentada pelo ente público. O recurso foi incluído na pauta de julgamento da 2a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com data de julgamento entre os dias 28/01/2026 e 05/02/2026 (ID 79381942). No ID 79765698, o Distrito Federal apresentou petição requerendo o chamamento do feito à ordem em razão da ocorrência de fato superveniente, alegando que o título executivo que embasa o cumprimento de sentença de origem (Acórdão proferido na Ação Coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018) teria tido sua eficácia suspensa por decisão proferida em 09/12/2025, nos autos da Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000, em trâmite na 1a Câmara Cível deste Tribunal. Antes de decidir a questão mostra-se necessário colher o contraditório. Neste contexto, considerando a plausibilidade do pleito e a proximidade do início do recesso forense, retire-se o processo da pauta. Intime-se a parte agravada, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Com a manifestação ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator